Tribunal: TJES
Processo: 5000084-46.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-46.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZELIA DA SILVA PRATES SANTOS e outros
RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000084-46.2022.8.08.0033

RECORRENTES:
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e MARIA ZÉLIA DA SILVA PRATES SANTOS

RECORRIDOS:
MARIA ZÉLIA DA SILVA PRATES SANTOS e BANCO VOLKSWAGEN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Maria Zélia da Silva Prates Santos em face de Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, na qual a autora pleiteia o reembolso de parcelas quitadas indevidamente após o falecimento de seu cônjuge, Raimundo dos Santos, ocorrido em 12/03/2020, bem como compensação moral pela resistência das rés em efetuar a restituição.

2. A sentença de origem julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Banco Volkswagen S.A. a devolver os valores referentes às parcelas 11 a 20, acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, afastando o pleito indenizatório, por não evidenciado dano moral indenizável.

3. Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. O Banco Volkswagen S.A. sustenta inexistir pagamento indevido e pugna pela improcedência total da demanda. Por sua vez, a autora Maria Zélia busca a majoração da condenação, com reconhecimento do dano moral e inclusão de outras parcelas no ressarcimento.

4. Ao exame dos autos, constata-se que as provas carreadas pela parte autora, especialmente os comprovantes de pagamento juntados ao ID 12165382, demonstram o pagamento de parcelas após o falecimento do segurado, fato não refutado de maneira satisfatória pelas rés. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos de forma indevida, visto que tais parcelas não integravam o monte-mor da herança, sendo obrigação inexistente após a morte do contratante.

5. Ademais, a alegação do banco de que os pagamentos decorreram de erro exclusivo da autora não prospera, porquanto ausente prova de que tenha havido solicitação expressa para que ela mantivesse a adimplência após o óbito. Nessa linha, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a restituição dos valores pagos sem causa, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do mesmo diploma legal, embora de forma simples, já que não se vislumbra má-fé por parte do banco.

6. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. A situação descrita, embora gere natural aborrecimento, não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, pois não houve negativa dolosa, publicidade vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos ou conduta ofensiva à honra. A jurisprudência consolidada entende que o simples pagamento indevido ou a resistência administrativa em restituir valores, por si só, não enseja compensação moral, salvo se demonstrado efetivo abalo à dignidade, o que não se verifica no caso em exame.

7. O precedente mencionado na sentença de origem, oriundo do TJRS (Recurso Cível nº 0003981-85.2016.8.21.9000, Rel. Desª Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 01/03/2016), guarda perfeita similitude com o presente feito, reafirmando que o pagamento em duplicidade ou cobrança indevida, desacompanhado de dano efetivo, não gera indenização moral, mantendo-se a solução de parcial procedência.

8. Por outro lado, não assiste razão à autora ao pleitear o reembolso das parcelas 35 a 48, uma vez que restou incontroverso que foram quitadas antes do falecimento do contratante, de modo que não constituem objeto desta ação, conforme corretamente delimitado pelo juízo sentenciante.

9. Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida pelos próprios fundamentos, pois analisou de modo criterioso as provas, aplicando adequadamente os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, não havendo razão para sua reforma.

10. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

12. CONDENO o Banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)